Tribunal: CARF
Processo: 11128.723885/2017-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2015
LEI TRIBUTÁRIA. OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. INEXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (súmula CARF no 2). A observância de lei válida e vigente é obrigatória e vinculante a toda a Administração tributária, não podendo ser afastado comando de responsabilização objetiva com base em alegações de boa-fé e de ausência de dano ao Erário.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOBSERVÂNCIA DE PRAZOS PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126)
AUTO DE INFRAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR MEDIDA JUDICIAL.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não impede a lavratura de auto de infração. (Súmula CARF no 48)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
null
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. PRELIMINARES DE NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. OFENSA AO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Uma vez demonstrado que o auto de infração contém todas as informações necessárias à caracterização da infração, inclusive a devida fundamentação legal, com identificação precisa da intempestividade da prestação de informação pelo responsável, afastam-se as preliminares de nulidade arguidas, considerando-se ainda que, durante todo o trâmite do processo, o interessado demonstrou pleno conhecimento dos meandros da questão controvertida nos autos.
ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. FUNDAMENTOS DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA.
Declara-se a nulidade de acórdão de primeira instância proferido por autoridade competente apenas quando houver preterição ao direito de defesa, com omissão do julgador quanto a argumentos de defesa relevantes, não alcançando, contudo, os fundamentos da decisão, pois, na apreciação dos fatos controvertidos, o julgador administrativo formará livremente sua convicção, esta devidamente fundamentada.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
null
REGISTRO DE INFORMAÇÕES NO SISCOMEX. INTEMPESTIVIDADE. MULTA.
O registro intempestivo, no Siscomex, de dados sobre o veículo ou a carga transportada antes da chegada da embarcação no porto de destino constitui infração decorrente do descumprimento de obrigação acessória, punível com multa regulamentar.
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO TRANSPORTADOR NO PAÍS. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
O agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, é responsável tributário pelo registro fora do prazo de informação de interesse da administração aduaneira.
MULTA. INFRAÇÕES DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO.
A multa se aplica por falta de informação sobre veículo e carga ou sobre outras operações sob a responsabilidade do transportador ou de seu representante no País, sendo que, tratando-se de operações distintas, cada uma delas com suas especificidades, a exigência alcança cada uma delas de forma individualizada.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.723885/2017-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.292 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
KUEHNE+NAGEL SERVICOS LOGISTICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2015
LEI TRIBUTÁRIA. OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E AO
PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. INEXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO.
AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (súmula CARF no 2). A observância de lei válida e vigente é
obrigatória e vinculante a toda a Administração tributária, não podendo ser
afastado comando de responsabilização objetiva com base em alegações de
boa-fé e de ausência de dano ao Erário.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOBSERVÂNCIA DE PRAZOS PARA
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126)
AUTO DE INFRAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR MEDIDA
JUDICIAL.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial
não impede a lavratura de auto de infração. (Súmula CARF no 48)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. PRELIMINARES DE NULIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. OFENSA AO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Uma vez demonstrado que o auto de infração contém todas as informações
necessárias à caracterização da infração, inclusive a devida fundamentação
legal, com identificação precisa da intempestividade da prestação de
informação pelo responsável, afastam-se as preliminares de nulidade arguidas,
considerando-se ainda que, durante todo o trâmite do processo, o interessado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.723885/2017-55
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.292 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.723885/2017-55

demonstrou pleno conhecimento dos meandros da questão controvertida nos
autos.
ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA.
Declara-se a nulidade de acórdão de primeira instância proferido por
autoridade competente apenas quando houver preterição ao direito de defesa,
com omissão do julgador quanto a argumentos de defesa relevantes, não
alcançando, contudo, os fundamentos da decisão, pois, na apreciação dos fatos
controvertidos, o julgador administrativo formará livremente sua convicção,
esta devidamente fundamentada.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
REGISTRO DE INFORMAÇÕES NO SISCOMEX. INTEMPESTIVIDADE.
MULTA.
O registro intempestivo, no Siscomex, de dados sobre o veículo ou a carga
transportada antes da chegada da embarcação no porto de destino constitui
infração decorrente do descumprimento de obrigação acessória, punível com
multa regulamentar.
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO TRANSPORTADOR NO
PAÍS. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
O agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, é
responsável tributário pelo registro fora do prazo de informação de interesse da
administração aduaneira.
MULTA. INFRAÇÕES DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO.
A multa se aplica por falta de informação sobre veículo e carga ou sobre outras
operações sob a responsabilidade do transportador ou de seu representante no
País, sendo que, tratando-se de operações distintas, cada uma delas com suas
especificidades, a exigência alcança cada uma delas de forma individualizada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade do auto de infração e do acórdão recorrido e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-008.283, de 27 de abril de 2021,
prolatado no julgamento do processo 10907.720828/2017-84, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.292 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.723885/2017-55

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo
contribuinte acima identificado, recurso esse decorrente da lavratura de auto de infração em que
se exigiu multa regulamentar em razão da intempestividade do cumprimento da obrigação
acessória de informar os dados sobre o veículo ou carga transportada antes da chegada da
embarcação no porto de destino, nos termos do art. 22, inciso III, da Instrução Normativa (IN)
RFB no 800/2007, bem como do art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei 37/1966, com a redação
dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003, regulamentado pelo art. 728, inciso IV, alínea “e”, do
Decreto no 6.759/2009.
Merecem registro as seguintes informações constantes da descrição dos fatos do
auto de infração:
a) de acordo com o art. 37 do Decreto-lei no 37/1966, recepcionado pela
Constituição Federal de 1988 com força de lei, o transportador, o agente de carga e o operador
portuário são obrigados a prestar informações, na forma e prazos estabelecidos pela Receita
Federal do Brasil, sobre os veículos e as cargas nele transportadas;
b) a IN RFB no 800/2007, cuja edição encontra suporte em lei, estabeleceu a
forma e o prazo em que as informações devem ser prestadas, sendo que, de acordo com o seu art.
8o, a empresa de navegação operadora da embarcação ou a agência de navegação que a
represente deverá informar à Receita Federal, em cada porto nacional, a escala da embarcação, o
manifesto eletrônico (art. 11), a vinculação do manifesto eletrônico à escala (art. 12), o
conhecimento eletrônico (art. 13), a desconsolidação da carga (arts. 17 e 18) e a associação de
conhecimento eletrônico a novo manifesto eletrônico em casos de transbordo ou baldeação (art.
20);
c) a norma atribuiu ao agente marítimo a responsabilidade pela prestação das
informações que seu representado deveria prestar, sendo-lhe imputável, inclusive, a multa pelo
descumprimento de tal incumbência, conforme arts. 3o a 5o da IN RFB no 800/2007;
d) o prazo para a prestação da informação referente à desconsolidação do
conhecimento genérico é de 48 horas antes da chegada da embarcação no porto de destino, nos
termos do art. 22, inciso III, da IN RFB no 800/2007, tendo por referência o referido
conhecimento genérico (MBL), mesmo que, eventualmente, a desconsolidação se dê sobre um
Co-loader (MHBL);
e) o autuado deixou de registrar a informação no prazo de algumas
desconsolidações, ensejando a cominação da penalidade prevista na legislação, encontrando-se
identificados no Anexo I do auto de infração os conhecimentos filhotes e os respectivos
conhecimentos genéricos, bem como todos os dados para a aferição da infração.
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.292 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.723885/2017-55

Em sua Impugnação, o contribuinte requereu o seguinte:
1) o reconhecimento da nulidade do auto de infração, arguindo que a prestação de
informação em atraso não ensejava a aplicação de multa prevista no art. 107, incido IV, alínea
“e”, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003, uma vez que a nova
redação do § 2o do art. 102 do Decreto-lei n° 37/1966 revogara tacitamente as penalidades por
atraso;
2) o reconhecimento da nulidade do auto de infração por ter sido lavrado sob a
vigência da tutela antecipada deferida nos autos da ação ordinária 0005238-86.2015.403.6100,
que determinava o necessário reconhecimento da denúncia espontânea, posto que as informações
haviam sido prestadas pelo Impugnante antes de iniciado qualquer procedimento fiscalizatório;
3) o reconhecimento da nulidade do auto de infração em razão da ilegitimidade
passiva, dada a impossibilidade de se equiparar o agente marítimo ao transportador;
4) o cancelamento do auto de infração, (i) em decorrência da aplicação da
denúncia espontânea, (ii) em razão da absoluta ausência de dano ao devido controle aduaneiro de
cargas ou prejuízo ao Erário, (iii) por afronta aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, dado o descompasso entre o resultado da infração e as consequências
previstas para tal penalidade, ou, alternativamente, (iv) a redução da multa para o valor total de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se tratar de hipótese de continuidade delitiva que enseja a
imposição de multa singular.
No acórdão da DRJ, manteve-se o lançamento da multa com base (i) na
concomitância da discussão da matéria nas esferas judicial e administrativa, (ii) no fundamento
de que a autuação se destinava a prevenir a decadência, (iii) no caráter objetivo da penalidade e
(iv) no fato de se tratar de obrigações distintas a reclamar a aplicação de multas individualizadas.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e reiterou seus pedidos, repisando os argumentos de defesa, aduzindo, ainda, o
seguinte:
a) nulidade do acórdão recorrido em razão da inexistência de concomitância da
discussão das matérias nas esferas administrativa e judicial, pois, antes da lavratura do auto de
infração, fora proferida decisão que concedera parcialmente a tutela antecipada, de caráter
precário e não definitivo, decisão essa ainda vigente, em que se determinou que a autoridade
fiscal se encontrava impedida de aplicar penalidades em relação a informações prestadas em
atraso referentes à desconsolidação das cargas antes de iniciado qualquer procedimento
fiscalizatório;
b) nulidade do auto de infração por ter sido lavrado sem qualquer referência
expressa à prevenção da decadência, em conformidade com a decisão do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) proferida no julgamento do REsp 843.027 em 20/10/2008.
É o relatório.

Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.292 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.723885/2017-55

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se toma
conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração em que se exige multa
regulamentar em razão da intempestividade do cumprimento da obrigação acessória de
informar os dados sobre o veículo ou carga transportada antes da chegada da
embarcação no porto de destino, nos termos do art. 22, inciso III, da Instrução
Normativa (IN) RFB no 800/2007, bem como do art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei
37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003, regulamentado pelo
art. 728, inciso IV, alínea “e”, do Decreto no 6.759/2009.
De início, deve-se registrar que, nos termos da súmula CARF no 2, “o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”, razão
pela qual aqui não se analisarão os argumentos atinentes à alegada violação dos
princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como do
princípio da boa-fé e da alegação de ausência de dano ao Erário, quando confrontados
com dispositivos legais válidos e vigentes, cuja observância é obrigatória por parte do
órgão administrativo julgador.
Além do mais, não se pode ignorar que a imputação de que tratam estes autos é de
caráter objetivo, razão pela qual ela não pode ser impactada por argumentos relativos à
boa-fé do responsável e à ausência de dano ao Erário, vinculando-se a Administração
tributária à legislação impositiva, independentemente de seus efeitos.
Registre-se, ainda, que, conforme manifestação do próprio Recorrente, é incontroversa a
ocorrência de atraso no registro das informações de embarque.
Feitas essas considerações, passa-se à análise das demais matérias aduzidas no Recurso
Voluntário.
I. Preliminares. Nulidade do auto de infração e do acórdão recorrido.
De início, ressalte-se que muitos dos argumentos inseridos pelo Recorrente nas
preliminares de nulidade se confundem com o próprio mérito da presente controvérsia;
contudo, eles serão analisados na mesma ordem por ele formulada.
O Recorrente pleiteia a nulidade do auto de infração com base nos seguintes
argumentos: (i) a prestação de informação em atraso não enseja a aplicação de multa
prevista no art. 107, incido IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/1966, uma vez que a
nova redação do § 2o do art. 102 do Decreto-lei n° 37/1966 revogara tacitamente as
penalidades por atraso, (ii) a lavratura do auto de infração se dera sob a vigência da
tutela antecipada deferida nos autos da ação ordinária 0005238-86.2015.403.6100, que
determinava o necessário reconhecimento da denúncia espontânea, posto que as
informações haviam sido prestadas pelo Impugnante antes de iniciado qualquer
procedimento fiscalizatório, (iii) ilegitimidade passiva do autuado, dada a
impossibilidade de se equiparar o agente marítimo ao transportador e (iv) lavratura do
auto de infração sem qualquer referência expressa à prevenção da decadência.
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.292 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.723885/2017-55

Pleiteia, ainda, a nulidade do acórdão recorrido em razão da inexistência da alegada
concomitância da discussão das matérias nas esferas administrativa e judicial, pois,
segundo ele, antes da lavratura do auto de infração, fora proferida decisão que
concedera parcialmente a tutela antecipada, de caráter precário e não definitivo, decisão
essa ainda vigente, em que se determinou que a autoridade fiscal se encontrava
impedida de aplicar penalidades em relação a informações prestadas em atraso
referentes à desconsolidação das cargas antes de iniciado qualquer procedimento
fiscalizatório.
Passa-se à análise das preliminares de nulidade por ato atacado.
I.1. Nulidade do auto de infração.
Quanto à primeira alegação do Recorrente de nulidade do auto de infração, qual seja, a
inobservância da revogação da previsão legal da multa sob comento por meio do § 2o do
art. 102 do Decreto-lei n° 37/19661, há que se destacar que se trata de matéria sumulada
neste CARF, vinculante a toda a Administração tributária, verbis:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea
não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Conforme se verifica do teor da súmula supra, o § 2o do art. 102 do Decreto-lei n°
37/1966 não impactou a legislação aduaneira de fixação de prazos para prestação de
informações à administração, razão pela qual se deve afastar, de pronto, tal argumento
do Recorrente.
No que se refere à segunda e à quarta alegações de nulidade do auto de infração, quais
sejam, a inobservância da tutela antecipada na
ação ordinária 0005238-
86.2015.403.6100 e a lavratura do auto de infração sem qualquer referência expressa à
prevenção da decadência, também se está diante de matéria sumulada neste CARF,
vinculante a toda a Administração tributária, verbis:
Súmula CARF no 48:
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial
não impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Conforme se verifica da súmula supra, o auto de infração pode ser lavrado mesmo
existindo medida judicial suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, hipótese
que corresponde à antecipação de tutela obtida pelo Recorrente na ação ordinária no
0005238-86.2015.403.6100, promovida pela Associação Nacional das Empresas
Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores
Intermodais (ACTC).
Logo, independentemente dos fundamentos adotados pela DRJ para manter o
lançamento da multa, em face da súmula CARF no 48, mostra-se despiciendo, nesta
segunda instância, enfrentá-los de forma individualizada.

1 Art. 102 (...)
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária ou administrativa, com exceção
das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria sujeita a pena de perdimento.
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.292 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.723885/2017-55

Em relação à alegação de ilegitimidade passiva do agente marítimo ou agente de carga,
a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) tem jurisprudência assentada no sentido
de que ele, na condição de representante do transportador estrangeiro, responde pela
infração, conforme se pode verificar da ementa do acórdão no 9303-010.293, de 16 de
junho de 2020, a seguir reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 18/07/2006, 06/08/2006, 16/08/2006, 30/08/2006,
19/10/2006, 03/11/2006, 07/11/2006, 26/11/2006, 27/11/2006, 30/11/2006,
02/12/2006, 11/12/2006, 12/12/2006, 27/12/2006, 07/01/2007
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, em caso de infração cometida responderá pela multa sancionadora
da referida infração. (g.n.)
Merece registro o seguinte excerto que consta do voto condutor do acórdão supra:
Sendo assim, sem delongas, entendo que, ainda que fosse apenas a representante,
no País, do transportador estrangeiro, também seria responsabilizada
solidariamente pelo imposto devido por força do inciso II do parágrafo único do
art. 32 do Decreto-Lei 37, de 1966, com redação dada pela Medida Provisória
2.158-35, de 2001. Da mesma forma, a responsabilidade de quem representa o
transportador, desincumbindo-se do cumprimento das obrigações acessórias
que lhe são próprias, é expressa nos termos do inciso I do art. 95 do mesmo
diploma legal, já que respondem pela infração, conjunta ou isoladamente,
quem quer que, de qualquer forma, concorra para a sua prática. Por estas
razões, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva. (g.n.)
Verifica-se que, nos termos do inciso I do art. 95 do Decreto-lei no 37/19662, a
responsabilidade é imputada a qualquer um que, de qualquer forma, concorra para a
prática da infração.
A CSRF tem inúmeros outros acórdãos no mesmo sentido, destacando-se os mais
recentes: 9303-010.295 e 9303-010.292, ambos de 16/06/2020; 9303-008.384 e 9303-
008.393, ambos de 21/03/2019; e 9303-003.276, de 05/02/2015.
Nesse último acórdão da CSRF , fez-se referência à decisão do Superior Tribunal de
Justiça
(STJ)
no
REsp
no
1.129.430, relator Ministro Luiz Fux, publicado em 14/12/2010, cuja ementa assim
dispõe:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO
SOBRE IMPORTAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. AGENTE
MARÍTIMO. ARTIGO 32, DO DECRETO-LEI 37/66. FATO GERADOR
ANTERIOR AO DECRETO-LEI 2.472/88. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
1. O agente marítimo, no exercício exclusivo de atribuições próprias, no período
anterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88 (que alterou o artigo 32, do Decreto-
Lei 37/66), não ostentava a condição de responsável tributário, nem se
equiparava ao transportador, para fins de recolhimento do imposto sobre
importação, porquanto inexistente previsão legal para tanto.

2 Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática, ou dela se beneficie;
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.292 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.723885/2017-55

2. O sujeito passivo da obrigação tributária, que compõe o critério pessoal inserto
no consequente da regra matriz de incidência tributária é a pessoa que
juridicamente deve pagara dívida tributária, seja sua ou de terceiro(s).
3.O artigo 121 do Codex Tributário, elenca o contribuinte e o responsável como
sujeitos passivos da obrigação tributária principal, assentando a doutrina que:
"Qualquer pessoa colocada por lei na qualidade de devedora da prestação
tributária, será sujeito passivo, pouco importando o nome que lhe seja atribuído
ou a sua situação de contribuinte ou responsável" (Bernardo Ribeiro de Moraes,
in "Compêndio de Direito Tributário", 2o Volume, 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro,2002, pág.279).
4. O contribuinte (também denominado, na doutrina, de sujeito passivo direto,
devedor direto ou destinatário legal tributário) tem relação causal, direta e
pessoal com o pressuposto de fato que origina a obrigação tributária (artigo 121,
I, do CTN).
5. O responsável tributário (por alguns chamado sujeito passivo indireto ou
devedor indireto), por sua vez, não ostenta liame direto e pessoal com o fato
jurídico tributário, decorrendo o dever jurídico de previsão legal (artigo 121, II,
do CTN). (...)
11.Consequentemente, antes do Decreto-Lei 2.472/88, inexistia hipótese legal
expressa de responsabilidade tributária do "representante, no País, do
transportador estrangeiro", contexto legislativo que culminou na edição da
Súmula 192/TFR, editada em 19.11.1985, que cristalizou o entendimento de
que: "O agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias,
não é considerado responsável tributário, nem se equipara ao transportador para
efeitos do Decreto-Lei 37/66." (...)
14. No que concerne ao período posterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88,
sobreveio hipótese legal de responsabilidade tributária solidária (a qual não
comporta benefício de ordem, à luz inclusive do parágrafo único, do artigo 124,
do CTN) do "representante, no país, do transportador estrangeiro. (g.n.)
Conforme decisão supra, já transitada em julgado, submetida à sistemática dos recursos
repetitivos, a súmula TFR 192 foi editada em 1985, na vigência de norma anterior em
que não se previa responsabilidade tributária do agente marítimo, representante do
transportador no País, o que se inverteu com a legislação superveniente.
O
Decreto-lei
no
2.472/1988
alterou
disposições
da
legislação
aduaneira,
consubstanciada no Decreto-Lei n° 37/19663, com a previsão de responsabilidade
solidária do agente marítimo, representante do transportador estrangeiro, quanto ao
Imposto de Importação (II). Logo, havendo previsão de responsabilidade solidária do
agente marítimo pela obrigação tributária principal, não se vislumbra possibilidade de
afastamento dessa mesma responsabilidade em relação às obrigações acessórias, não se
podendo ignorar que a informação que foi prestada em atraso o foi pelo representante do
transportador no País, situação em que se tem por configurado, indubitavelmente, o
ilícito acarretador da imposição da multa regulamentar.

3 Art . 32. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob controle aduaneiro, inclusive em
percurso interno;
II - o depositário, assim considerada qualquer pessoa incubida da custódia de mercadoria sob controle aduaneiro.
Parágrafo único. É responsável solidário:
a) o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou redução do imposto;
b) o representante, no País, do transportador estrangeiro.
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.292 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.723885/2017-55

Além disso, o art. 37 do Decreto-Lei n° 37/1966 estipula, de forma expressa, a
responsabilização do agente de carga, verbis:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria,
consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador
portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que
executem e respectivas cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em
embarcações, enquanto não forem prestadas as informações referidas neste
artigo. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003) – g.n.
As decisões judiciais identificadas no Recurso Voluntário não têm efeito erga omnes,
não se sobrepondo, por conseguinte, às decisões referenciadas neste voto.
Nesse sentido, afasta-se também a preliminar de nulidade fundada no argumento de
ilegitimidade passiva.
I.2. Nulidade do acórdão recorrido.
O Recorrente pleiteia, ainda, a declaração de nulidade do acórdão recorrido, aduzindo
que o julgador se pautara, equivocadamente, na concomitância da discussão das
matérias nas esferas administrativa e judicial, pois, segundo ele, antes da lavratura do
auto de infração, fora proferida decisão que concedera parcialmente a tutela antecipada,
de caráter precário e não definitivo, decisão essa ainda vigente, em que se determinou
que a autoridade fiscal se encontrava impedida de aplicar penalidades em relação a
informações prestadas em atraso referentes à desconsolidação das cargas antes de
iniciado qualquer procedimento fiscalizatório.
O fundamento para afastar essa alegação de nulidade é o mesmo adotado no subitem I.1
supra, no que se refere aos segundo e quarto argumentos de nulidade do auto de
infração, não se justificando repeti-los neste momento.
Além disso, na data da prolação do acórdão recorrido, 20/09/2017, ainda não havia sido
editada a Portaria MF no 277, de 07/06/2018, ato normativo esse vinculativo a toda a
Administração tributária, razão pela qual o julgador de primeira instância não estava
obrigado a observar a regra contida na súmula CARF no 484, acima reproduzida.
Merece destaque o fato de que eventual nulidade de acórdãos de primeira instância deve
ser suscitada apenas quando houver ofensa ao direito de defesa, com omissão do
julgador em relação a argumentos de defesa relevantes, não alcançando, contudo, os
fundamentos da decisão, pois, nos termos do art. 29 do Decreto 70.235/1972, “na
apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo
determinar as diligências que entender necessárias.”
II. Mérito.

4 Súmula CARF no 48:
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não impede a lavratura de auto de
infração. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.292 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.723885/2017-55

No enfrentamento do mérito, resta analisar o pedido alternativo do Recorrente de
redução da multa para o valor total de R$ 5.000,00, por se tratar, segundo ele, de
hipótese de continuidade delitiva que enseja a imposição de multa singular.
A multa aplicada nestes autos tem como um dos fundamentos normativos a alínea “e”
do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37/1966, verbis:
Decreto-Lei 37/66
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei n° 10.833,
de 29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei n° 10.833, de
29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga; (g.n.)
Conforme se verifica do dispositivo supra, a multa deve ser aplicada por falta de
informação sobre veículo e carga ou sobre outras operações sob a responsabilidade do
transportador ou de seu representante no País.
Além disso, o caput do art. 37 do Decreto-lei no 37/19665, estipula que, além das
informações sobre as cargas transportadas, o responsável deve prestar informações
sobre a chegada do veículo procedente do exterior.
Consultando-se o Anexo I do auto de infração, é possível verificar que infração apurada
decorreu de operações distintas, cada uma delas com diferentes conhecimentos
genéricos e filhotes, referindo-se a quase totalidade das operações a portos de origem
diversos e a datas e horários de atracação específicos.
Portanto, mantém-se o lançamento da multa.
Diante do exposto, vota-se por afastar as preliminares de nulidade do auto de infração e
do acórdão recorrido e, no mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.

5 Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no prazo por ela estabelecidos, as
informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele
destinado.
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-008.292 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.723885/2017-55

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares
de nulidade do auto de infração do acórdão recorrido e, no mérito, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital